Tribunal: TJPA
Processo: 0026896-84.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0026896-84.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MÁRCIO GLEI FIGUEIREDO DA SILVA
DEFENSOR: INGRID LEDA NORONHA MACÊDO - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297,
CAPUT,
DO CP) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP).
1.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO APELADO.
IMPOSSIBILIDADE.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO INSURGE-SE CONTRA SENTENÇA PENAL PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE ABSOLVEU O APELADO MÁRCIO GLEI FIGUEIREDO DA SILVA, DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 297, C/C ART. 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL POR TER SIDO O MESMO FLAGRADO NA POSSE DE UMA CARTEIRA FUNCIONAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. REFERE-SE QUE QUANDO O APELADO FOI PRESO, IDENTIFICOU-SE COMO INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. DURANTE A FASE INSTRUTÓRIA, O JUÍZO MONOCRÁTICO AO OUVIR AS TESTEMUNHAS ARROLADAS, CONSTATOU QUE TRATA-SE DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA, CAPAZ DE SER DETECTADA DE PLANO POR QUALQUER PESSOA. FALSIFICAÇÃO FACILMENTE PERCEPTÍVEL. ATIPICIDADE NA CONDUTA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
2- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento,

nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 13 de outubro dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, de 05 a 13 de outubro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0026896-84.2017.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MÁRCIO GLEI FIGUEIREDO DA SILVA
DEFENSOR: INGRID LEDA NORONHA MACÊDO - DEFENSORA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na pessoa do Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, Promotor de Justiça, às fls. 55, 58/60,
contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (fls. 51/54),
que absolveu o Recorrido da prática dos crimes descritos nos
art. 297 (Falsificação de Documento Público) e art. 304 (Uso de Documento Falso), ambos do Código Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará por seu representante legal, ofertou denúncia em desfavor do ora apelado, argumentando, em síntese, que na data de 29 de outubro de 2017, por volta das 18horas, agentes públicos se deslocaram até a Tr. Dom Romualdo Coelho, entre Pedro Alvares Cabral e Av. Senador Lemos, no Restaurante San Victor, pois ali havia um sujeito que estava portando arma de fogo.

Chegando ao endereço supra, com as características o individuo que estava armado, localizaram-no e efetuaram a abordagem do mesmo, tendo este apresentado uma Carteira Funcional em nome de MÁRCIO GLEI FIGUEIREDO DA SILVA e se identificado como Investigador da Polícia Civil e após promoverem revista pessoal no denunciado encontraram um simulacro de arma de fogo. Em seguida, por cautela o conduziram até a Delegacia de Polícia, Seccional de São Brás e posteriormente à DECRIF-Delegacia de Crimes Funcionais, onde foi constatado que o denunciado nunca havia sido policial civil e este alegou que não se identificava como policial e sim usava a carteira funcional para que conseguisse trabalhos avulsos (fls. 02/03).

Em sede de razões recursais
(fls. 58/60), o ora apelante requer o provimento do presente recurso e a condenação do Apelado MÁRCIO GLEI FIGUEIREDO DA SILVA, por infringência ao delito previsto no art. 304, c/c art; 297, ambos do Código Penal.

Em contrarrazões
(fls. 61/64), a Defesa do Apelante, requer seja negado provimento ao recurso interposto e seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nessa superior instância,
o Procurador de Justiça, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, opinou pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo
provimento
do apelo interposto para que o Apelado seja condenado nas penas do art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal. (fls. 69/72).

É o relatório.

Revisão pela Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (fls. 58/60), por intermédio do Dr. Aldir Jorge Viana da Silva, Promotor de Justiça,
contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (fls. 51/54),
que o absolveu do crime previsto no art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal, nos termos do 386, III, do Código de Processo Penal.

1.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO APELADO.

Com relação ao pedido de reforma da sentença absolutória para a condenação do Apelado, entendo que o pleito feito pelo Apelante não merece guarida. Explico adiante.

Inicialmente passo a análise do depoimento das testemunhas feitas em Juízo.

As testemunhas ouvidas em Juízo confirmam que com o Apelado fora encontrada uma carteira funcional de Investigador de Polícia Civil em nome de MÁRCIO GLEI FIGUEIREDO DA SILVA, assim como um simulacro de pistola.

A testemunha BENEDITO RODRIGUES DO CARMO em Juízo declarou que (mídia gravada, fl. fl. 32):
¿(...) Estava na delegacia de polícia quando o acusado foi apresentado, lembrando que o mesmo portava uma carteira funcional da polícia civil falsa. Lembra ainda que a referida carteira funcional apresentada parecia ser uma reprografia colorida. Que a prisão feita pela polícia militar deu-se pelo fato de que os referidos policiais teriam ficado na dúvida da autenticidade da carteira funcional apresentada, daí terem resolvido levar o acusado até a Delegacia de Polícia e então o conduziram até a Delegacia de Crimes Funcionais - DECRIF para averiguação, assim como com o denunciado foi encontrado um simulacro de arma de fogo (...)¿

A testemunha HINDERLEY BORGES PINHEIRO (mídia gravada, fl. 40), em Juízo declarou que:

¿(...) Disse que é policial militar e que participou da prisão do acusado e quando foram fazer a constatação da denúncia, após identificarem o denunciado, este exibiu o documento falso e se identificou como sendo polícia civil, assim como o mesmo estava realizando serviço de segurança para uma senhora. Ressalta que quando foi apresentada a carteira funcional do acusado, esta apresentava manchas e estava fora dos padrões normais. Após constatação e dúvida sobre a autenticidade da carteira funcional, resolveram leva-lo até a delegacia de polícia, onde foi constatada que a mesma era falsa. Confirmou ainda que o proprietário do restaurante lhes acionou, pois estava com medo e sentindo-se ameaçado, pois o acusado estava na companhia de uma moça que teria ido de fazer uma cobrança e que o acusado estava acompanhando a tal moça, fazendo segurança para a mesma e que o acusado estaria armado(...).

A testemunha EURÍCO PINHEIRO DA SILVA NETO, (mídia gravada, fl. 40), perante a autoridade judicial declarou que:

¿(...) É policial militar e participou da prisão do acusado. Relata que junto com a guarnição, foram acionados para atenderem uma solicitação ilícita. Que chegando ao local determinado, localizaram o acusado e este se identificou como policia civil, exibindo uma carteira funcional. Após a apresentação da referida carteira funcional, perceberam que a mesma era muito grosseira e então por cautela decidiram promover a averiguação. Conduziram o acusado até a delegacia de polícia e posteriormente constataram que a mesma era falsa. Com o acusado foi encontrado ainda um simulacro de arma de fogo. Ressalta que a falsificação era bastante grosseira e qualquer pessoa poderia constatar a falsificação¿

O réu MÁRCIO GLEI FIGUEIREDO DA SILVA, em Juízo (mídia gravada, fl. 40), decidiu permanecer em silêncio, porém em sede de inquérito policial, perante a autoridade policial confessou o delito.

Para Guilherme de Souza Nucci, em relação ao delito previsto no art. 297, do Código Penal, ensina:
¿Falsidade grosseira: exige-se a potencialidade lesiva do documento falsificado ou alterado, pois a contrafação ou modificação grosseira, não apta a ludibriar a atenção de terceiros, é inócua para esse fim (...)¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 1108).
Nucci, ensina ainda em relação ao art. 304, do Código Penal:
¿Papeis constantes nos arts. 297 a 302: são os seguintes: documento público, documento particular, papel onde constar firma ou letra falsamente reconhecida, atestado ou certidão pública ou, ainda, o atestado médico¿
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p. 1127).

Percebe-se assim, que tão logo o Apelado tenha admitido que era policial civil e quando a Polícia Militar pediu sua identificação e este apresentando Carteira Funcional, fora constatado de plano que tratava-se de adulteração de documento de forma grosseira.

Pode-se inclusive afirmar tal assertiva com o depoimento da testemunha EURICO PINHEIRO DA SILVA NETO que em Juízo afirmou que qualquer pessoa poderia constatar que se tratava de uma carteira falsa, dada a grosseria como havia sido feita tal adulteração.

É a decisão de nossas Cortes Pátrias, conforme jurisprudência colacionada:
Uso de documento falso. Carteira Nacional de Habilitação. Falsificação facilmente perceptível. Atipicidade da conduta
.
(TJSP; Apelação Criminal 1502024-52.2018.8.26.0597; Relator (a): Angélica de Almeida; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sertãozinho - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
Negritei
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Classe do Processo:00009508620188070008 - (0000950-86.2018.8.07.0008 - Res. 65 CNJ) Registro do AcórdãoNúmero:1253091 Data de Julgamento :28/05/2020 Órgão Julgador:3ª Turma Crimina lRelator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR Publicação: Publicado no PJe: 08/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. USO DE RG FALSO.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIMEIMPOSSÍVEL. DADOS BIOGRÁFICOS CONSTANTES DO DOCUMENTO FALSO CORRESPONDENTES AO PRONTUÁRIO CIVIL DO RÉU, À EXCEÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIADE POTENCIALIDADE LESIVA APTA A ABALAR A FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A falsidade grosseira da carteira de identidade apresentada pelo réu, constatada, de plano, pela autoridade policial, impõe o reconhecimento de crime impossível e a absolvição por atipicidade da conduta, pois absoluta a impropriedade do documento público adulterado de ofender a fé pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal previsto no art. 304, caput, c/c 297, ambos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido; réu absolvido, com fulcro no art. 386, III, do CPP. Decisão : CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME
.
Negritei

Entendo que a tese do apelante
não merece ser acolhida,
uma vez que somente podemos falar em falsidade de documento público e uso de documento falso uma vez que o mesmo foi adulterado de forma grosseira, perceptível por qualquer pessoa comum, o que deve ser conhecido como fato atípico, não sendo por conseguinte, constituído infração penal, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
não acolho
o pedido ora em análise e mantenho a sentença prolatada pelo Juízo Monocrático
in totum.

Ante o exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto.

É como voto.
Belém/PA, de 05 a 13 de outubro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora